Tribunal: TJDFT
Processo: 0722309-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. IRDR No 13. TEMA 1127 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA.
1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo.
2. A modalidade de educação de jovens e adultos – EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, valendo-se desse modelo para concluir seus estudos.
3. É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. Precedentes repetitivos: IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000) e Tema 1127 do STJ.
4. Devem ser mantidas as consequências das decisões judiciais que autorizaram menores de 18 (dezoito) anos a se submeterem ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos-EJA, antes de concluída a educação básica, desde que proferidas até a data da publicação do acórdão no REsp 1945851/CE, em 13/06/2024. Modulação dos efeitos (Tema 1127 do STJ).
5. Remessa necessária não provida.